Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-29.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-29.2021.8.14.0003

APELANTE: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

APELADO: AUSENIR BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. POSSE E PROPRIEDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por AUSENIR BARBOSA DA SILVA contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por CARLOS DE SOUSA QUEIROZ, reconhecendo a validade da alienação de imóvel realizada entre o embargante e DAYANE SILVA DE SOUZA. O imóvel em questão também era objeto de ação possessória entre a embargada e sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença dos embargos de terceiro deve ser anulada em razão da ausência de juntada dos vídeos da audiência de instrução; e (ii) estabelecer se a posse e propriedade do imóvel conferem ao embargante o direito à manutenção na posse, mesmo diante do litígio entre a embargada e sua filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada dos vídeos da audiência não gera nulidade da sentença, pois não houve demonstração de prejuízo à parte recorrente, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (pas de nullité sans grief).

4.

A alienação do imóvel entre DAYANE SILVA DE SOUZA e CARLOS DE SOUSA QUEIROZ configura ato jurídico perfeito e acabado, inexistindo prova de qualquer mácula que pudesse afastar a proteção conferida ao embargante nos embargos de terceiro.

5.

O litígio possessório entre a embargada e sua filha deve ser tratado em ação própria e não afeta a boa-fé do adquirente, que firmou contrato válido com a então legítima proprietária do imóvel.

6.

O terceiro que adquire imóvel de boa-fé tem direito à proteção possessória nos embargos de terceiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A improcedência da ação possessória movida pela embargada contra sua filha reforça a conclusão de que o imóvel pertencia legitimamente à alienante, não havendo fundamento para afastar a posse do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo alegação genérica de nulidade sem prova de dano.

2.

O adquirente de imóvel de boa-fé tem direito à proteção possessória nos embargos de terceiro, independentemente de eventuais disputas entre terceiros acerca da posse anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.046 e 373, I; Súmula 84 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/3/2023, DJe de 22/3/2023; TJ-SP, AC nº 10130764020198260477, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800390-29.2021.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: AUSENIR BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: JOAO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR - OAB/PA. 15.419

APELADO:
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

ADVOGADO: ELEN SANTANA – OAB/PA 23.220-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos de terceiro
proposta por
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

em detrimento de
AUSENIR BARBOSA DA SILVA

objetivando manter-se sob o bem que adquirira, que também está em discussão nos autos de º:
0800193-74.2021.8.14.0003
em que litiga a ora requerida e de outro lado sua filha,
Srª
Dayane Silva de Souza
.

Sentença:
de procedência dos pedidos,
pois a despeito do litígio entre a pessoa que vendeu o imóvel ao autor/embargante (Srª Dayane) e sua Genitora ora Embargada/Recorrente em autos próprios
, a alienação entre o Embargante e a Srª Dayane é ato jurídico perfeito e acabado, razão pela qual haveria de ser este protegido daquela demanda.

Recurso:
de apelação cível por
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
anunciando
preliminarmente
nulidade da sentença pela não juntada dos vídeos da audiência e, no
mérito
, o desacerto da sentença ao argumento de que o julgador
– nos autos dos embargos de terceiros –
olvidou a análise da argumentação de posse da terra por
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
em face de sua filha, cujo debate estaria sendo travado nos autos de nº:
0800193-74.2021.8.14.0003
, mas que produz efeitos nestes autos.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 22144284.

Autos conclusos ao gabinete:
08 de novembro de 2024, por declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800390-29.2021.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE:
AUSENIR BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: JOAO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR - OAB/PA. 15.419

APELADO:

CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

ADVOGADO: ELEN SANTANA – OAB/PA 23.220-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a sentença (que acolhe embargos de terceiro) é nula pela inexistência de juntada de vídeo da audiência, bem como desacertada ao acolher os pedidos do embargante.

1.

Preliminarmente. Ausência de juntada de cópia dos vídeos da audiência. Inexistência de prejuízo. Alegação não proposta em razões finais.

Alega a Recorrente que a sentença é nula, eis que não foi precedida da juntada de cópia dos vídeos da ausência de instrução, cujo debate oral foi convertido para alegações finais.

Pois bem.

Conforme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a anulação de atos processuais não é medida automática, pois depende de prova de prejuízo à parte que a opõe, não se admitindo a mera alegação hipotética e
in abstrato.
Neste sentido:

“(...) a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (
pas de nullité sans grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. (...)” ( AgInt no REsp n. 2.010.110/PR , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

A questão da não juntada dos vídeos da audiência de instrução anteriores à sentença, por si só não é capaz de anular a sentença proferida, uma vez que o debate oral que iria ser feito em audiência apenas foi postergado para a forma de alegações finais, que, inclusive, vieram desprovidas de qualquer menção de prejuízo à Requerida, ora Recorrente e mais, detiveram menções aos depoimentos em audiência.

Preliminar, portanto, rejeitada.

2.

No mérito. Ato jurídico em discussão nos Embargos de Terceiro.

Antes de mais nada é preciso compreender um recorte.

AUSENIR BARBOSA DA SILVA
litiga com sua própria filha
DAYANE SILVA DE SOUZA

pela posse e propriedade da Fazenda “Dayane”.

CARLOS DE SOUSA QUEIROZ
litiga nesta ação contra
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
, uma vez que, na figura de

adquirente da
Fazenda “Dayane” vê-se em risco que seu negócio –
anunciado como válido e vigente
- seja atingido por aquela primeira ação.

De fato, a pretensão do Autor Embargante –
aqui recorrido
– só poderia ser afastada se o negócio avençado entre este e a filha da Embargada fosse maculado por qualquer nulidade contratual. Eventual defesa baseada em posse a ser utilizada pela Embargada em face de sua filha Srª Dayane, só são hábeis a debate naquela primeira ação e não nesta.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"
(Súmula 84 /STJ).

Note-se então que a aquisição feita por
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ
com

DAYANE SILVA DE SOUZA
,
provada ao ID. 22144104, não possui qualquer mácula que faça ser improcedente o pedido de embargos de terceiro.

Isso porque,
DAYANE SILVA DE SOUZA
era, até então, legítima proprietária e possuidora do bem alienado para o Embargante. Se há alguma exceção a ser apresentada por
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
em face de sua filha e eventual reparação, esta não pode ser debatida nestes autos, dada a diferença de defesas objeto da pretensão.
Se há alguma outra exceção pessoal da Embargada, esta não deve ser direcionada ao terceiro, mas sim à alienante.

A posse que alega
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
deter, não é oponível neste caderno processual de embargos de terceiro, cuja matéria é limitada a existência ou não de direito, do “terceiro”, em relação ao imóvel objeto de disputa em processo outro.

O terceiro tem que provar nos embargos, o liame jurídico existente para com o bem, o que se percebe ao ID. 22144104 e 22144109, por exemplo. Dos documentos juntados ao ID. 22144114, o bem foi adquirido originalmente por Juscelino Alves de Souza que, com seu falecimento, se transferiu
causa mortis
para seus pais, Franciso Alves de Souza e Maria Ferreira dos Santos.

Com o falecimento de Franciso Alves de Souza, mediante acordo com os demais herdeiros (ID. 22144118) parte daquele imóvel foi dado a título de quinhão hereditário em favor de
Dayane Silva de Souza
(
que à época era representada por
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
)
, que por fim, alienou-o para o Embargante.

Tanto é que a demanda ajuizada por
AUSENIR BARBOSA DA SILVA
em face de Dayane Silva de Souza nº:
0800193-74.2021.8.14.0003
– que originou a presente demanda de embargos de terceiros –
foi julgada improcedente,
uma vez que a real possuidora e proprietária do bem era a Srª Dayane, funcionando a Srª Aucenir como mera representante durante a menoridade daquela, não lhe atraindo qualquer direito sobre a parcela de terra.

Neste sentido, por reforço:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – ACOLHIMENTO. – Ação de reintegração de posse – Embargada que ajuizou ação de reintegração de posse contra antigo proprietário registral do imóvel, que alienou o bem a terceiro, que, por sua vez, vendeu para a embargante – Embargada que jamais registrou seu contrato de compra e venda na matricula do imóvel – Boa-fé da adquirente – Aquisição do proprietário registral, sem que tenha sido averbado qualquer aviso premonitório – Procedência dos embargos de terceiros, com a consequente revogação da liminar concedida na ação de reintegração de posse – Necessidade: – Não havendo má-fé da adquirente, cuja presunção é inviável, pelas circunstâncias do caso concreto, porquanto adquiriu o imóvel do efetivo proprietário registral, de rigor a procedência dos embargos de terceiro, com a revogação da medida liminar concedida em ação de reintegração de posse promovida pela embargada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10130764020198260477 Praia Grande, Relator.: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e sou no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença hostilizada que deu por procedentes os embargos de terceiro e manteve o Autor/Embargante com o domínio do bem adquirido de boa-fé.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais irresignações rejeitas diante da incompatibilidade com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025